Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732496-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO XAVIER RANGEL AGRAVADO: REGAL'S SOCIETY GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de arbitramento de honorários (PJe n. 0720291-05.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao ora agravante. Sustenta o agravante que demonstrou perante o Juízo de origem sua condição de hipossuficiência, no entanto, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma atuar como advogado em pequenos processos tão somente para pagar a pensão alimentícia devida à sua filha e para custear seus estudos para concurso público. Alega ser isento do imposto de renda, tendo em vista que seus rendimentos são inferiores ao limite de ganhos anuais. Além disso, declara que possui duas filhas, sendo que uma delas recebe pensão alimentícia, enquanto a outra reside consigo, asseverando que sua renda é insuficiente para manter as despesas básicas de sua família, de sorte que não consegue arcar com as despesas do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário e no presente recurso, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Intimada a juntar aos autos documentos que corroborassem a hipossuficiência alegada, a parte requerente apenas traz extratos de contas bancárias, furtando-se de apresentar o comprovante atual de renda, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, conforme expressamente determinado na Decisão de ID 159116252. Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. (...) Não obstante as alegações do agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente atestar sua condição de hipossuficiência, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar documentação insuficiente para fins de comprovação da renda percebida. Nesta oportunidade, reproduz a mesma documentação apresentada perante o Juízo a quo, a qual se mostra insatisfatória para demonstrar a alegada condição de pobreza, conforme análise pretérita feita pelo Juízo. Apesar de o recorrente afirmar em suas razões que com seus rendimentos mal consegue manter as despesas básicas de sua família, não há elementos que possam indicar de forma clara quais seriam esses ganhos mensais. Cabe destacar, ainda, que os extratos bancários juntados aos autos, provenientes da instituição Nubank, não apresentam movimentação relevante, sendo, portanto, inservíveis para fins de prova absoluta acerca dos rendimentos percebidos. Assim, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Faculto ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a juntada de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de TODAS as contas vinculadas ao seu CPF ou outros documentos que comprovem os rendimentos mensais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator